Tribunal: TJDFT
Processo: 0727280-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727280-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COTRANSPI COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DE ITUIUTABA LTDA AGRAVADO: BSBSAT - PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COTRANSPI - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE ITUIUTABA LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança, deferiu tutela provisória para autorizar o arresto de valores devidos/empenhados pela prefeitura de Ituiutaba/MG. (ID 93161980, autos originais). Em suas razões recursais, a agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita. Sustenta passar por dificuldades financeiras, em razão da suspensão das aulas presenciais e consequente diminuição na prestação de serviços. No mérito, argumenta que: 1) até o início de 2021, o principal contrato de prestação de serviço da cooperativa era o de transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino do Município de Ituiutaba/MG; 2) o início da pandemia da COVID-19, com a consequente suspensão das aulas presenciais, culminou em dificuldade financeira para os cooperados; 3) o valor arrestado trata-se de adiantamento autorizado pela Lei Municipal no 4.722/2020 e constitui verba alimentar (ID 28474074). Ao final, pleiteia, o provimento do recurso para que a verba penhorada seja integralmente liberada, em razão de sua natureza alimentar. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o do Código de Processo Civil - CPC. Proferido despacho para que a agravante comprovasse a hipossuficiência alegada (ID 28555003). A agravante juntou outros documentos (ID 28847679/28847679). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, incisos I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Passo, preliminarmente, à análise do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o CPC, em seu artigo 98, caput, prevê: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”. Verifica-se, desse modo, que o ordenamento jurídico contempla o instituto da gratuidade judiciária para pessoas físicas e jurídicas. Em relação às pessoas físicas há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Por outro lado, em relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." O artigo 99, § 2o, do CPC, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em análise, a agravante alega que o principal contrato de prestação de serviço da cooperativa, até o início de 2021, era o de transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino do Município de Ituiutaba/MG. Sustenta que sua dificuldade financeira sobreveio com o início da pandemia e consequente suspensão das aulas presenciais. Aduz, assim, não possuir condições de arcar com os custos do processo. Tais argumentos não merecem ser acolhidos. Verifica-se, pelos documentos anexados, que a agravante é pessoa jurídica que movimenta expressivos valores financeiros. Observa-se no balanço patrimonial referente ao ano de 2019 um ativo circulante de R$ 1.889.611,85 (um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos). No ano de 2020, o valor foi de R$ 1.804.116,63 (um milhão, oitocentos e quatro mil, cento e dezesseis reais e sessenta e três centavos) - ID 28474082/28847679. Ademais, a agravante junta relatório de notas fiscais emitidas no ano de 2020, especificamente para a Prefeitura. De fato, há poucas notas emitidas. Todavia, sabe-se que há outros tomadores de serviço e, quanto a esses, não foi juntado nenhum comprovante de emissão de notas fiscais. Não há, dessa forma, a inequívoca comprovação da hipossuficiência. Ao contrário, os documentos indicam a possibilidade de a agravante arcar, sem dificuldades, com os ônus da sucumbência. Sobre o assunto, registrem-se precedentes deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS JURÍDICAS. ENUNCIADO No 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. As disposições do Código de Processo Civil, quanto à gratuidade de justiça, devem ser interpretadas de acordo com a determinação constitucional constante do artigo 5o, inciso LXXIV. Assim, o ônus da prova da insuficiência de recursos, a fim de garantir os benefícios da gratuidade de justiça, incumbe à parte interessada. Em se tratando de pessoa jurídica é necessária prova inequívoca de sua situação financeira. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas dependerá de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Sociedade sem fins lucrativos não se confunde com o conceito de hipossuficiente financeiro, descrito no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1355348, 07138958320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifou-se. "PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. (...). 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 1.2. As alegações de que as recorrentes não possuem condições para arcar com as despesas processuais, ao contrário do constante nos Balanços Patrimoniais, não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. (...) (Acórdão 1353227, 00407014720048070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" - grifou-se. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. COOPERATIVA DE TRANSPORTES PÚBLICOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS SOFRIDOS PELA PASSAGEIRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (DE OFÍCIO). ART. 6o DO CDC. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. RATEIO ENTRE AS PARTES. 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré e determinou a inversão do ônus da prova. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. O fato de se tratar de sociedade cooperativa sem fins lucrativos não enseja, por si só, o deferimento do benefício, devendo a parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais da gratuidade, o que não foi realizado nos autos. (...). (Acórdão 1326542, 07472987720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" - grifou-se. Desse modo, não se mostra viável, pelos elementos constantes nos autos, a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para que efetue o preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator